Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. PORTARIA INSS No 1.016/2015. TAXAS DE JUROS. COMPATIBILIDADE.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado por cartão de crédito, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Comprovadas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas da tentativa do fornecedor de iludir a parte contrária, válido é o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado.
3. O contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado que observa a taxa de juros prevista na Portaria INSS no 1.016/2015 não é abusivo quanto ao encargo remuneratório incidente.
4. Recurso do réu conhecido e, no mérito, provido.